Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. EXERCÍCIO DE PODER FÁTICO SOBERANO, EXCLUSIVO, COM ÂNIMO DE DONO E DE MANEIRA PÚBLICA SOBRE O IMÓVEL USUCAPIENDO DE FORMA CONTÍNUA E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. EXERCÍCIO DE PODER FÁTICO SOBERANO, EXCLUSIVO, COM ÂNIMO DE DONO E DE MANEIRA PÚBLICA SOBRE O IMÓVEL USUCAPIENDO DE FORMA CONTÍNUA E INCONTESTADA POR DEZ ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIA (ASCENDENTE) RESIDIA COM O AUTOR (DESCENDENTE). CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS CELEBRADA ENTRE ELES REVELA EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE 50 ANOS PELA TITULAR DE DOMÍNIO. SOMA DE POSSE COM A EXERCIDA PELA ANTECESSORA, PROPRIETÁRIA DO BEM. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM LEI PARA A DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO REQUERENTE. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a insuficiência financeira alegada pela pessoa natural é comprovada, o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido.
2. Se a narrativa constante na exordial e as provas a ela relacionadas, em especial instrumento contratual, fornecem elementos suficientes para o correto equacionamento da lide à luz do direito positivo, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
3. A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração, o que, na espécie, não se verifica, pela prova constante dos autos revelar indubitavelmente que o autor, até dois anos antes do ajuizamento da ação, não exerceu posse exclusiva e soberana sobre o imóvel usucapiendo, nem afastou a concorrência do direito da proprietária registral, que é sua genitora e com quem reside em conjunto.
4. A faculdade prevista no artigo 1.243 do Código Civil, por exigir posses homogêneas, com naturezas idênticas, não pode ser usada pelo possuidor não-proprietário ("jus possessionis") para somar a sua posse com a do proprietário registral ("jus possidendi").
5. A parte que sucumbe integralmente deve suportar os encargos da sucumbência, sobretudo quando deu causa à instauração da ação.